Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que após o descumprimento do acordo judicial, foi reiniciada a execução com vencimento antecipado das parcelas e multa de 100% sobre o valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Razoabilidade e proporcionalidade da cláusula penal e possibilidade do envio de ofício dos autos à contadoria em caso de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal tem o objetivo de desestimular a inadimplência do devedor, impondo-lhe ônus financeiro em caso de descumprimento do avençado, devendo se atentar, todavia, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.
4. Os artigos 413 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil estabelecem a possibilidade de revisão da cláusula penal ou multa de modo equitativo em caso de cumprimento parcial da obrigação, bem como em casos de afronta à razoabilidade e à proporcionalidade.
5. Embora tenha o credor o direito de extinguir o acordo firmado, com o vencimento antecipado das parcelas, o pagamento com atraso ínfimo de 2 dias não trouxe efetivo prejuízo à parte exequente, não atraindo, portanto, a incidência da cláusula penal
6. A cláusula penal estipulada em acordo visa, principalmente, o pagamento do valor acordado, que ocorreu no presente caso, ao passo que a incidência da multa estipulada dobraria o valor devido, acarretando o enriquecimento sem causa dos agravados.
7. A verificação da adequação dos cálculos apresentados pela parte exequente ao título executado constitui matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado zelar para que sejam pagos os valores efetivamente devidos, conforme a sentença proferida, não configurando nulidade a remessa dos autos de ofício à contadoria judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de Julgamento: "O pagamento com atraso ínfimo, por não trazer efetivo prejuízo à parte exequente, não atrai a incidência da cláusula penal, que visa, principalmente, o pagamento do valor acordado, acarretando, a incidência da multa estipulada, o enriquecimento sem causa dos exequentes.
A verificação da adequação dos cálculos apresentados pela parte exequente ao título executado constitui matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado zelar para que sejam pagos os valores efetivamente devidos, conforme a sentença proferida, não configurando nulidade a remessa dos autos de ofício à contadoria judicial."